Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL PARA TRATAMENTO POR HEMODIÁLISE. RESCISÃO CONTRATUAL POR SUPOSTA FRAUDE. MATÉRIA ANALISADA EM AUTOS DIVERSOS. SENTENÇA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. REDUÇÃO. VALOR ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A negativa de atendimento pela agravante funda-se na alegação de fraude contratual, por não compor, a agravada, o corpo de funcionários da empresa estipulante. No entanto, essa questão foi objeto da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral no 0714956-44.2019.8.07.0001, em demanda motivada pelo cancelamento unilateral do mesmo plano de saúde, ocorrido no ano de 2017.
2. No referido processo, foi determinado, em tutela de urgência, posteriormente confirmada por sentença que foi mantida por este tribunal, o restabelecimento do plano de saúde da autora/agravada, afastando-se, por conseguinte a alegação de má-fé contratual.
3. Logo, diante da eficácia imediata da sentença que garantiu à autora/agravada o direito de permanecer no plano de saúde, não se mostra legítima a recusa de cobertura pela ré/agravante sob os mesmos argumentos discutidos e afastados no mencionado julgado.
4. Quanto à fixação da multa, o art. 139, inciso IV, do CPC, estabelece que incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
5. Quanto ao valor das astreintes, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitado a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) não se vislumbra a alegada incorreção, pois arbitrada em quantia suficiente para compelir o devedor a atender o comando judicial.
6. Recurso desprovido.